Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DESPACHO Recebo o agravo interno. Faculto ao agravado CAPACIDADE FÍSICA ACADEMIA LTDA manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403